Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701042-61.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHEILA MARQUES SANTOS GARCEZ RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela parte autora/recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas. Brasília, 4 de novembro de 2020.